Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTENTE. MEDIDA INÓCUA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Embora a parte Autora tenha pleiteado pela disponibilização da certidão do oficial de justiça quando da intimação para indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, cabe também ao magistrado atender aos princípios da instrumentalidade das formas, economia e duração razoável do processo, de modo que a referida medida seria inócua para o fim a que se destina, que é a localização do veículo.
2. A inércia da parte autora quanto à indicação de novo endereço ou a conversão da busca e apreensão em execução, implica a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
3. Apelação conhecida e não provida.